Tribunal: STF
Processo: Rcl 46656
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Dinz e Silva Ltda em face de decisão do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do mandado de segurança 0008766-20.2017.8.20.0000.
    Na petição inicial, alega-se que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na tese fixada no tema 96 da sistemática da repercussão geral, ao não atender o pleito do reclamante no sentido da incidência de juros moratórios em precatórios no período entre a liquidação e a requisição judicial.
    Afirma-se a seguinte ordem de razões (eDOC 1, p. 4):
    “Ao analisar os documentos da Execução a DÍVIDA é de ALIMENTOS, com VERBA CARIMBADA, para a MERENDA ESCOLAR, entregue a capital do Município do Rio Grande do Norte, por sua Empresa Pública, em 06/ julho/1999. 
    A ação de Execução é datada de Janeiro/2001. A liquidação em Sentença sem recurso é de 31/01/2001, mas, a emissão do Precatório, sem que a Reclamante tivesse dado nenhuma razão, ficou engavetado até o exercício de 2011. 
    Destarte, O ACÓRDÃO denegando a aplicação da Decisão, objeto e paradigma firmado pelo RE 579431, com repercussão Geral atribuindo um efeito Ex Nunc, ilógico e sem nenhuma modulação, move a presente Reclamação evitando perpetuar a injustiça. E a acintosa resistência contra a JURISPRUDENCIA PACÍFICA, tem seus motivos: 
    Primeiro (PRESTIGIA QUE NÃO PAGA), no caso da data da dívida em 1999 até o efetivo pagamento, em 2017, beirou 02*duas) décadas. E, se não fosse por força judicial, certamente, não teria obtido sucesso administrativo. 
    Segundo PENALIZA a reclamante, (SUBRAÍNDO) (sic) juros de 10(dez) anos, empobrecendo sobremaneira, a reclamante. Terceira cria uma MODULAÇÃO PRÓPRIA em franca DESOBEDIÊNCIA a orientação dessa Mais Alta Corte Pátria.”
    Em sede de informações, o Presidente do TJRN noticiou que no processo da origem a parte ora reclamante busca fazer incidir juros de mora entre a data da liquidação dos cálculos (31.01.2001) até a sua requisição (01.01.2011), com esteio no tema 96 da repercussão geral. Por sua vez, a autoridade reclamada compreendeu que o requisitório em questão baseou-se nas orientações então vigentes por parte do CNJ, ou seja, somente após o vencimento do período de graça constitucional seria devido o reconhecimento da mora:
    “Em assim sendo, considerando que o ofício requisitório da parte credora foi enviado em 02.07.2008, e foi incluído para pagamento no orçamento de 2010, somente considera-se vencido a partir de 01.01.2011, termo inicial dos juros de mora.” (eDOC 21, p. 3)
    Ademais, aportou informação no sentido de que o Tribunal Pleno daquela Corte entendeu que a orientação contida no RE 579.431, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, somente deveria ser aplicada nos precatórios expedidos após a publicação do acórdão de mérito, isto é, 30.06.2017.
    Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECLAMADO NÃO JUNTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
    Tendo em conta o vício processual referente à não juntada do acórdão reclamado, após manifestação da parte reclamante, renovou-se a vista dos autos à PGR, que manteve o mesmo entendimento (eDOC 48).
    Instada a aduzir aos presentes autos o ato reclamado, a parte reclamante aportou versão digitalizada da referida decisão (eDOC 52).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)
    Além disso, a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
    No caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento do RE 579.431-RG (tema 96). Naquele julgamento, de relatoria de Ministro Marco Aurélio, esta Corte firmou a seguinte tese:
    “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”
    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 
    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão. 
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 
    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 
    A esse respeito, após consulta ao sítio institucional do TJRN com a finalidade de aferir se teria havido o esgotamento das instâncias ordinárias, extraíram-se decisões da Vice-Presidência daquela Corte. Em pronunciamento de 16 de abril de 2021, depreende-se o seguinte:
    “Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão desta Vice-Presidência (Id: 6961150), que não conheceu dos recursos especial e extraordinário, ante a sua manifesta inadequação.
    Em seu brevíssimo arrazoado, a recorrente aduz que se mostra contraditório “alegar que cabia recurso ordinário”.
    É o que importa relatar. Decido.
    De início, cumpre registrar que, nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, corrigir erro material.
    No entanto, não se identifica que seja omisso, obscuro ou contraditório o pronunciamento judicial que não conheceu dos apelos extremos, em razão da previsão do art. 1.027, I e II, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que o recurso cabível da decisão denegatória em mandado de segurança é o recurso ordinário, verbis:
    Art. 1.027. Serão julgados em recurso ordinário:
    I - pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão;
    II - pelo Superior Tribunal de Justiça:
    a) os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão; (grifos acrescidos)
    Assim, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do CPC a serem sanados, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a conclusão da decisão embargada.
    Ante o exposto, estando satisfatoriamente fundamentado o posicionamento adotado e, portanto, ausente a necessidade de esclarecimentos no julgado recorrido, REJEITO os presentes aclaratórios.” (grifos no original)
    Posteriormente, na data de 17 de maio de 2021, o juízo rechaçou o deferimento de sobrestamento temporário do processo na origem, da seguinte forma:
    “Observando os autos, verifica-se ter sido apresentada Reclamação no Supremo Tribunal Federal (Id: 8510180) da decisão denegatória exarada em sede de Mandado de Segurança (6961140), tendo o reclamante apresentado requerimento de sobrestamento temporário “do andamento processual até o julgamento de mérito de pedido que afeta o mérito da lide em curso.”
    Em conformidade com o art. 989, do Código de Processo Civil (CPC):
    Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:
    I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias;
    II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável;
    Consoante determinação processual, tal suspensão compete ao relator da reclamação constitucional, devendo os autos retornarem à Secretaria Judiciária para as providências cabíveis, não havendo qualquer ato a ser praticado por essa Vice-Presidência, tendo em vista constar nos autos, inclusive, decisão de não conhecimento dos recursos especial e extraordinário (Id: 6961150) e posterior rejeição dos embargos declaratórios quanto ao referido decisum ((Id: 9336609).” (grifos no original)
    Como se vê, não ocorreu o esgotamento das instâncias ordinárias no caso dos autos. Isso porque em face de mandado de segurança impetrado e julgado por Tribunal de Justiça local caberia recurso ordinário em mandado de segurança (RMS) dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, sendo esse o fundamento para que o juízo de admissibilidade da autoridade reclamada tenha reputado manifestamente incabível o recurso extraordinário na presente hipótese.
    Portanto, a via processual da reclamação é incabível.
    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 21, §1º, RISTF), prejudicada a liminar.
    Cite-se a Prefeitura de Natal, beneficiária da presente decisão no endereço apresentado pela reclamante (eDOC 31).
    Oficie-se à Presidência do TJRN a propósito desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente